Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, tendo em vista ao afastamento temporário da relatora preventa das atividades judicantes. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal a fim de que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição de ID. 61458823, bem como esclareça a razão do não cumprimento da decisão judicial. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004